Tribunal: TJDFT
Processo: 0744326-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744326-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Ordinária proposta pelo agravante contra os agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou que fosse aguardado o prazo para apresentação de emenda à petição inicial, conforme determinado em decisão proferida anteriormente. O agravante relata que, conforme consta nos autos do AGI n. 0740305-18.2020.8.07.0000, em razão do volume de transações que processava, sofreu dois incidentes em seu sistema de processamento de TED’s, os quais envolveram a Cooperativa Sicoob Metropolitano, para quem presta serviços. Explica que, no primeiro dos supramencionados incidentes, ocorreu a duplicação de TED ́s de portabilidade salarial e, no segundo, ocorreu a multiplicação de TED ́s envolvendo a mesma cooperativa e o mesmo serviço (portabilidade salarial). Detalha que, em alguns casos, os mesmos destinatários / funcionários receberam os valores de forma duplicada, triplicada, ou, até mesmo, multiplicada. Narra que, assim que constatou os erros de processamento em comento, entrou em contato com os bancos agravados e pediu o bloqueio e a devolução dos valores creditados em excesso. Relata que os agravados, em atenção à vedação constante na Resolução n. 2.878/2001 do Banco Central, que proíbe qualquer débito na conta corrente do correntista sem a sua autorização, alegaram que estavam impossibilitados de efetuar a devolução imediata dos valores sem uma autorização judicial. Afirma que, em razão do exposto, propôs duas ações idênticas com pedido de Tutela de Urgência, uma perante a Justiça Federal contra a Caixa Econômica Federal (CEF), em que houve a concessão da tutela de urgência, e outra perante a 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, na qual o pedido de tutela de urgência restou indeferido. Relata que, diante do indeferimento da tutela liminar supramencionado, interpôs o Agravo de Instrumento n. 0740305-18.2020.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, no qual fora deferido o efeito suspensivo ativo requerido. Informa que, apesar de o Juízo de Primeiro Grau ter sido comunicado a respeito do deferimento do efeito suspensivo ativo, proferiu a decisão agravada, em que determinou que fosse aguardado o prazo para apresentação de emenda à petição inicial, conforme determinado na decisão ID 71950964. Sustenta que a decisão agravada, ao determinar que seja aguardado o prazo para apresentação de emenda à petição inicial, afronta a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0740305-18.2020.8.07.0000, torna o processamento da ação judicial inviável e ofende princípios constitucionais. Acrescenta ter noticiado nos autos do processo originário e do agravo de instrumento anteriormente interposto que começou a formalizar acordos judiciais com os demais bancos requeridos. Esclarece que a decisão contra a qual se insurgiu no Agravo de Instrumento n. 0740305-18.2020.8.07.0000, além de ter indeferido a tutela de urgência requerida, determinou a realização de emenda à petição inicial. Alega que a determinação de emenda à petição inicial decorreu do entendimento do Juízo de Primeiro Grau de que, para a concessão da tutela de urgência, seria necessária a presença das pessoas que receberam o crédito perseguido. Registra que este Tribunal de Justiça reformou a supramencionada decisão e deferiu a tutela de urgência sem a presença das partes anteriormente citadas no polo passivo. Informa que, na prática, seriam necessárias cerca de 40 (quarenta) ações judiciais com o mesmo pedido e causa de pedir, na qual estariam alterados ou somados apenas outros réus. Acrescenta não possuir os dados das pessoas naturais para a inclusão na lide, e informe que estes, inclusive, são um dos pedidos constantes da petição inicial, para os casos em que não seja possível a devolução de valores por parte das instituições financeiras requeridas/agravadas. Ressalta que, na decisão liminar proferida nos autos do AGI n. 0740305-18.2020.8.07.0000, determinou-se aos agravados informarem os dados cadastrais dos correntistas que não têm numerário disponível para fazer frente à devolução. Conclui existir impossibilidade técnica ao cumprimento da decisão agravada e afirma que esta constitui afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da eficiência e da economia processual, pois, em vez de uma, existirão aproximadamente 40 (quarenta) ações idênticas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal com a reforma da decisão agravada, por estarem atendidos os requisitos dos art. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Preparo regular (ID 20600326). Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões do agravante, observo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.” O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520, consignou-se que referido rol seria insuficiente, por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau determinou que fosse aguardado o prazo para apresentação de emenda à petição inicial, conforme determinado em decisão proferida anteriormente à decisão agravada. Confira-se: Ciente da decisão no AGI no 0740305-18.2020.8.07.0000 que deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida para determinar aos requeridos que mantenham sob sua responsabilidade e devidamente bloqueados os valores que foram depositados em duplicidade ou multiplicidade no dia 04.09.2020, conforme planilha anexa apresentada pelo agravante, podendo, para tanto, debitar das contas de seus clientes (relacionados no documento de ID n. 71849143) os referidos valores pagos a maior, caso ainda existentes, em face do erro de processamento do sistema do agravante, até o julgamento do recurso. Expeça-se mandado de intimação aos requeridos para que cumpram a determinação retro, anexe, ao mandado, cópia da referida decisão. Noutro giro, aguarde-se o prazo para apresentação de emenda à inicial, conforme determinado na decisão de ID 71950964. Intimem-se. Verifico que a decisão de ID 71950964, mencionada na decisão agravada, além de ter indeferido a tutela de urgência requerida pelo agravante, determinou a realização de emenda à petição inicial e foi objeto do agravo de instrumento n. 0740305-18.2020.8.07.0000. A decisão supratranscrita contra a qual se insurge o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou aguardar o prazo para apresentação de emenda à petição inicial, não possui conteúdo decisório; não põe fim a qualquer questão incidente. Trata-se de despacho, por consistir em pronunciamento judicial que intima a parte para cumprir decisão anterior. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir questão processual, nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO PRÓPRIO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AI CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio, diante do anterior indeferimento do pleito de renovação de pesquisa via Bacenjud e não ter a Magistrada se pronunciado sobre a questão na decisão e apenas fez referência ao decisum anterior. Portanto, não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. (...) Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1284377, 07052760420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Incumbe ao relator, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conhecer recurso inadmissível, como é o presente. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator